Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-08902
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-04-17
Data de publicação: 2018-04-17

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/8902

Acusado:
Antonio Gomes Martins

Ementa:
Não submissão do auditor independente ao Programa de Revisão
Externa de Qualidades. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da
Lei no 6.385/76, DECIDIU:

1. APLICAR ao acusado Antonio Gomes Martins a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00, por sua não
submissão obrigatória ao programa de revisão pelos pares, em
infração ao disposto no art. 33 da Instrução CVM no 308/99.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Gabriel Dayer, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo
Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/8902
SEI No19957.009227/2016-15

Relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08
ANTÔNIO GOMES MARTINS (Auditor Independente – Pessoa Física)

Senhor Gerente:

I.
Introdução.

Trata-se de relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08,
em processo administrativo sancionador relacionado a descumprimento ao disposto
no artigo 33, da Instrução CVM no 308, de 14/05/1999, pelo auditor independente
– pessoa física – ANTÔNIO GOMES MARTINS (“Auditor” ou “revisado”).

II.
Resumo da acusação.

1.
O artigo 33 da Instrução CVM no 308/99 estabelece que todos os auditores
independentes cadastrados nesta Autarquia devem se submeter à revisão de seu
controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, doravante denominado “CFC”, através do Programa de
Revisão Externa da Qualidade (“Programa”), sob a coordenação do Comitê
Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade – CRE, doravante
denominado “CRE/CFC”.

2.
Resumidamente, o Programa prevê que o auditor independente submeta
determinados trabalhos, executados por ele, à revisão por outro auditor
independente, registrado na CVM. Os trabalhos a serem revisados devem ser sobre
auditorias concluídas no exercício anterior ao do Programa, e, ainda, sobre os
controles internos do auditor. No contexto do Programa, o primeiro auditor é
chamado de “Revisado”, e o segundo, de “Revisor”.

3.
O CFC regulamentou esse Programa por meio da Resolução CFC no 1.323,
de 21 de janeiro de 2011 (norma NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos
Pares), que prevê que cabe ao Revisado contratar o seu respectivo Revisor e, após
a contratação, comunicar o nome do contratado ao CRE/CFC.

4.
O referido Programa tem início, a cada ano, com o encaminhamento, pelo
CFC, de Ofício-Circular a todos os auditores selecionados, para que se submetam
ao Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares. É importante deixar
claro que a comunicação inicial do CFC para todos os auditores que estejam
incluídos no Programa é realizada por meio de Ofício-Circular e também por correio
eletrônico (e-mail). Adicionalmente, os nomes de todos os auditores incluídos no
Programa constam do sítio institucional (site) do CFC, em local próprio no site
destinado a tal divulgação.

5.
Após essa comunicação, os auditores independentes devem contratar o seu
Revisor e informar ao CFC o nome do Auditor Revisor até o último dia do mês de março.

6.
Recebendo a comunicação, o CRE/CFC verifica se há algum impedimento
para que o Revisor exerça tal função e comunica ao Revisado. Na hipótese de
impedimento ser constatado pelo CRE/CFC, o auditor passa a dispor de novo prazo
para contratação de um Revisor.

7.
No caso de que trata este Relatório, o Sr. Antônio Gomes Marins, na
condição de Revisado, deixou de enviar ao CRE/CFC o nome de seu Revisor
contratado dentro do prazo previsto, que foi até o dia 31 de março de 2016.

8.
Decorrido o prazo para indicação de revisor, o CRE/CFC encaminhou à CVM
o OFÍCIO/018/16/CRE, datado de 10 de maio de 2016, em que comunica à
Autarquia a relação dos auditores que tenham potencialmente descumprido o
Programa. Naquele Ofício do CRE, constava o nome do auditor Antônio Gomes Martins.

9.
Por essa razão, a Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria
(“SNC”) instaurou procedimento para apurar a responsabilidade do Auditor, já que
este era reincidente, tendo sido, inclusive, instaurado um Termo de Acusação no
exercício anterior pelo mesmo motivo aqui descrito.

10.
A SNC, por meio de sua Gerência de Normas de Auditoria – GNA, intimou o
Auditor a prestar os devidos esclarecimentos sobre o fato, não tendo obtido resposta.

11.
Portanto, foi apresentado um termo de acusação, no qual o Sr. Antônio
Gomes Martins foi responsabilizado por descumprimento do Programa.

III.
Resumo da defesa.

12.
O acusado foi devidamente intimado, nos termos do art. 13 da Deliberação
CVM no 538/2008, porém, não apresentou defesa.

IV.
Principais ocorrências do processo.

13.
Não houve ocorrências posteriores à ausência de justificativa do Sr. Antônio
Gomes Martins ter sido constatada.

14.
Em 06.06.2017, o Diretor Gustavo Borba foi sorteado relator do caso e, em
02.08.2017, remeteu o processo à SNC para elaboração do presente relatório.

V.
Análise da acusação e da defesa.

15.
Temos que, apesar de ter sido notificado, ainda que reincidente, o referido
Auditor voltou a descumprir as normas que regem a Revisão pelos Pares, ao não ter
indicado um auditor revisor.

16.
Ressaltamos que o acusado não apresentou defesa.

17.
Pelas razões expostas nos itens acima, deste Relatório, considero que a
imputação formulada deve ser mantida.

VI.
Conclusão.

18.
Entendendo ter sido cumprido o art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08,
proponho o seu envio à CCP, nos termos do §1o deste mesmo artigo.

Atenciosamente,

José Carlos Bezerra da Silva
Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/8902
SEI No19957.009.227/2016-15

Acusado:
Antônio Gomes Martins

Assunto:
Apurar o eventual descumprimento do disposto no art. 33, da ICVM
no 308/99, pelo auditor independente – pessoa física – Antônio
Gomes Martins (“Antônio Martins” ou “Acusado”).

Relator:
Diretor Gustavo Borba

VOTO

I.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) para
a apuração da responsabilidade de Antônio Gomes Martins (“Antônio Martins”), na
qualidade de auditor independente, pela inadimplência ao disposto no art. 331, da
ICVM no 308/99, o qual estabelece que os auditores independentes registrados na
CVM deverão submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, de acordo com
as normas emanadas pelo Conselho Federal da Contabilidade (“CFC”), por meio do

Programa de Revisão Externa da Qualidade (“Programa”), sob a coordenação do
Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade – CRE
(“CRE/CFC”).

2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A
da Deliberação CVM no 538/08, ele tramita sob o rito simplificado, definido no art.
38-A dessa Deliberação.

3.
Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D da referida Deliberação, o
relatório elaborado pela SNC (Documento SEI no 0419690).

II.
MÉRITO.

4.
Conforme descrito pela SNC em seu relatório, o Programa determina que o
auditor independente deve submeter, a cada quatro anos, determinados trabalhos
de sua autoria à revisão por outro auditor independente registrado na CVM, sendo o
primeiro chamado de revisado, e o segundo de revisor.

5.
Nos termos da Resolução CFC no 1.323/11, compete ao revisado a
contratação do seu revisor e a posterior comunicação do seu nome ao CRE/CFC.

6.
Entretanto, no caso concreto, a Acusação demonstrou que, não obstante
ter sido selecionado pelo CFC para se submeter ao Programa, referente ao exercício
de 2016 (ano base 2015), o Acusado, na condição de revisado, deixou de enviar ao
CRE/CFC o nome do seu revisor contratado dentro do prazo previsto, que foi até o
dia 31.03.2016. Fato este que foi reportado à CVM em 10.05.2016, por meio do
OFÍCIO/018/16/CRE.

7.
Em face desta acusação, Antônio Martins não apresentou razões de defesa.

8.
Sendo assim, diante dos elementos constantes dos autos, e da análise da
SNC, é incontestável que o Acusado violou o disposto no art. 33, da ICVM no
308/99, por não submeter-se ao controle de qualidade externo através do Programa.

9.
Por fim, ressalte-se que o histórico do acusado demonstra a reiteração da
prática do ilícito. Antonio Martins deixou de submeter-se ao Programa pela primeira
vez no exercício de 2011, motivo pelo qual foi acusado e condenado ao pagamento
de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no âmbito do PAS CVM no
RJ2012/7471, julgado em 25.05.2013 e confirmado pelo CRSFN em 28.06.2016.

10.
Já no exercício de 2014 (ano-base 2013), foi verificado novamente o
descumprimento do art. 33 da ICVM 308/99 pelo acusado e encaminhado Ofício de
Alerta pela CVM, orientando-o a seguir, nos próximos exercícios, as normas
previstas no Programa, o que não ocorreu.

11.
No exercício seguinte, de 2015 (ano-base 2014), tendo sido selecionado
para se submeter ao Programa por força do art. 53 da NBC PA 112, Antonio Martins
teria novamente descumprido o referido comando, circunstância que ensejou a
abertura do PAS CVM no RJ2015/11473, no âmbito do qual foi condenado à
penalidade de suspensão, pelo prazo de cinco anos, do registro para exercício da
atividade de auditoria independente, decisão confirmada pelo CRSFN na 406a
Sessão de Julgamento.

12.
Deste modo, tendo em vista que o Acusado já teve o seu registro de
auditor independente pessoa física suspenso em condenação anterior, estando,
portanto, afastado do mercado, entendo, no que diz respeito à dosimetria, que o
mais adequado, neste caso, seria a aplicação de multa pecuniária, cujo valor

deverá considerar o histórico do acusado3, a gravidade da infração (infração grave
nos termos do art. 37 da ICVM 308/994), os precedentes anteriores sobre o tema e
o número de companhias incentivadas por ele auditadas5.

13.
Cumpre ressaltar que, em razão da nova sistemática prevista na ICVM no
308/99, alterada a partir da edição da ICVM no 591, de 26 de outubro de 2017, a
não submissão ao programa de revisão pelos pares por, pelo menos, dois dos
últimos cinco exercícios, ensejará a imediata suspensão do registro por prazo
indeterminado6, sem a necessidade de instauração de processo administrativo sancionador.

III. CONCLUSÃO

14.
Do exposto, voto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, pela
condenação de Antonio Gomes Martins, na qualidade de auditor independente,
à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), por infração ao art. 33 da ICVM no 308/99.

É como voto.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
-------------------
1 Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada ciclo de quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade,
segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que será realizada por outro auditor independente,
também registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
2 O referido dispositivo estabelece que o “auditor-revisado que não contratar auditor-revisor para efetuar os trabalhos de revisão
externa de qualidade (...) fica automaticamente indicado para a revisão.
3 Acrescenta-se que Antônio Martins já havia sido condenado pela CVM por infrações distintas no âmbito dos PAS CVM no
RJ2001/7557 e PAS CVM no 12/2005, em decorrência de, respectivamente, auditoria inepta e não envio de comunicado à CVM
acerca de irregularidades constatadas em controles internos e procedimentos contábeis.
4 Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o descumprimento do disposto nos
artigos 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.
5 Conforme informações constantes do Sistema Integrado de Participantes do Mercado mantido pela CVM, o acusado Antônio
Gomes Martins seria responsável pela auditoria de três companhias incentivadas.
6 Nos termos do art. 33, §5o, da ICVM 308/99, a reversão da suspensão do registro do auditor independente estará condicionada a
apresentação de “nova revisão de seu controle de qualidade, segundo as diretrizes do Conselho Federal de Contabilidade, com
relatório emitido sem ressalvas, devidamente aprovado pelo Comitê Gestor do Programa de Revisão Externa de Qualidade, ou
equivalente, instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC”.